Tribunal: CARF
Processo: 10283.726565/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.726565/2017-00
ACÓRDÃO
3202-003.586 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO BETANIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À
TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, o que restringe o escopo do
recurso voluntário. Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda
instância apreciar tão-somente a matéria trazida no recurso voluntário
relativa à tempestividade da impugnação, não devendo ser conhecido o
recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira instância.
Confirmada a intempestividade, tem-se como estabilizada a compreensão
de que não houve instauração da lide
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.586 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726565/2017-00
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de PIS e COFINS referente aos fatos geradores de junho, julho, setembro, outubro, novembro e
dezembro, todos do ano-calendário de 2014.
O contribuinte teria adquirido diversos veículos com o benefício da alíquota zero
instituído pelo art. 2o da Lei no 10.996, de 2004.
Art. 2o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas
ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por
pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.

Entretanto, conforme previsto no próprio dispositivo, as condições para usufruir tal
benefício são o consumo das mercadorias adquiridas ou sua industrialização na Zona Franca de
Manaus.
No caso concreto, ficou constatada a descaracterização das condições previstas,
uma vez que os veículos sequer permaneceram em Manaus para a finalidade pretendida, qual
seja, a incorporação ao ativo imobilizado da empresa e utilização para locação.
Sendo assim, houve a lavratura de Autos de infração utilizando como base de
cálculo as notas fiscais dos fabricantes de veículos emitidas em favor do Auto Posto Betânia LTDA.
Também houve a imputação de responsabilidade tributária por solidariedade aos
sócios e ao procurador da empresa.
Cientificada, as Recorrentes apresentaram defesa administrativa, mas por serem
intempestivas, as defesas não foram conhecidas pela 6a Turma da Delegacia Regional de Belo
Horizonte/MG, formalizada pelo acórdão 02-93.070, assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2014, 31/07/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.586 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726565/2017-00
3
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto n.o 70.235,
de 1972, não instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELA
AUTUADA
EM
NOME
DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. NÃO
CONHECIMENTO.
Verificada irregularidade na representação processual, sendo o sujeito
passivo intimado para saná-la e permanecendo inerte, restando ausente a
comprovação da legitimidade para impugnar o Auto de Infração e a
imputação da responsabilidade solidária, a impugnação não será
conhecida, prejudicando a apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Inconformadas, as recorrentes apresentam Recurso Voluntário ao CARF, pugnando
pelo conhecimento das defesas ofertadas.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Recursos são tempestivos, todavia, deles não posso conhecer.

DA INTEMPESTIVIDADE
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados da autuação
conforme abaixo:
Auto Posto Betânia LTDA (contribuinte) - Ciência via postal em 09/09/2017
Sra. Ana Regina Freitas Maduro (responsável) - Ciência via postal em 09/09/2017
Sra. Hermene Gilda Oliveira Sales (responsável) - Ciência por edital em 27/09/2017
Sr. Humberto Lucio Sales (responsável) - Ciência por edital em 27/09/2017

Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.586 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726565/2017-00
4
O contribuinte apresentou uma petição em 26/10/2017 (fls. 487 a 497), através de
juntada eletrônica no e-Processo, sob o título de "resposta ao termo de intimação fiscal no 03".
Nesse documento, apresentado após o encerramento do procedimento fiscal e já cientificada do
lançamento, a empresa rebate todas as imputações que lhe foram atribuídas na autuação,
requerendo, inclusive, a nulidade do lançamento.
Em 27/10/2017, a empresa apresentou impugnação (fls. 2174 a 2234).

Em primeiro lugar, cumpre consignar que os recorrentes não atacam o fundamento
da decisão de primeira instância que não conheceu de sua Impugnação por constatá-la
intempestiva, limitando-se a invocar princípios constitucionais em violação à Súmula 2 deste
Conselho.
Não tendo as recorrentes apresentado nenhuma razão capaz de justificar e/ou elidir
a intempestividade de suas defesas, é vedado a este Conselho adentrar em qualquer questão de
mérito deduzida no presente recurso.
Por ser inquestionável a intempestividade da Impugnação e não tendo sido esta
peça sequer conhecida, este Conselho está impossibilitado de apreciar as questões de mérito
suscitadas nos Recursos Voluntários, na medida em que as mesmas não foram analisadas em
primeira instância, em razão de sua intempestividade.

Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do presente Recurso
Voluntário, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3259
DF CARF MF
Original